Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720727-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMEXPO - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP AGRAVADO: GLOBAL REGULADORA DE SINISTRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cimexpo – Comércio, Indústria, Importação e Exportação Ltda - EPP em face da r. decisão (ID 95662938 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Global – Consultoria, Participações, Serviços e Assessoria Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar a imissão de posse da Agravada no imóvel objeto da lide. Alega, em resumo, que o Termo de Cessão de Posse e Outras Avenças, cujo cumprimento é requerido, é fruto de simulação e conluio entre a parte Agravada e Marcos Antunes de Oliveira, então procurador da Agravante. Sustenta que, após a outorga de mandato para cessão do bem, lhe foi apresentado contrato diverso do inicialmente avençado, excluindo parte substancial do preço. Informa que a proposta que originou a outorga de procuração para Marcos Antunes de Oliveira era de R$ 10.166.750,00 (dez milhões, cento e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), mas que foi surpreendida com um contrato de R$ 3.000.000 (três milhões de reais). Afirma que, por ter sido induzida a erro, buscou imediata rescisão do negócio. Aduz que a situação é diversa daquela descrita na inicial da ação de obrigação de fazer, pois há dois contratos diversos, firmados entre as partes, que têm por objeto o mesmo imóvel. Argumenta, ainda, que o negócio demandava formalização por escritura pública, nos termos do art. 108 do CC/02. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos vislumbro a presença dos requisitos legais. A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC/15). A despeito de o d. Juízo a quo ter considerado presentes tais requisitos, mediante a análise dos argumentos e provas até então juntados pela parte Autora, não há como desconsiderar a relevância do contrato trazidos aos autos pela Agravante (ID 26821321). Destaque-se que as assinaturas dos dois contratos foram reconhecidas em cartório no mesmo dia (ID 95505810 do processo de origem) e possuem por objeto o mesmo imóvel, embora o instrumento colacionado pelo Agravante contenha valor substancialmente maior. Essa prova, cuja validade e eficácia ainda serão objeto de análise pelo d. Juízo de origem, gera inarredável conclusão de que os fatos narrados no processo necessitam ser submetidos à devida instrução processual, o que afasta, a priori, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado na inicial pela parte Autora e impede a manutenção da ordem de imissão de posse em favor dela. Registre-se que ambos os contratos, conquanto de caráter irrevogável e irretratável, possuem cláusula de arrependimento (Cláusula 11a, parágrafo único), que parece ser dirigida somente em favor da Agravada e caso não seja possível a regularização do empreendimento junto aos órgãos competentes, impondo como multa a perda das arras de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao que consta, esse valor encontra-se em poder da Agravante e, para reduzir ao máximo a possibilidade de prejuízo às partes até o deslinde do feito, deverá ser devolvido à Agravada. O periculum in mora milita em favor da Agravante, que está prestes a perder a posse do bem objeto da avença sem que todas as questões fáticas e jurídicas estejam devidamente esclarecidas. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Determino que o valor das arras seja devolvido à parte Agravada no prazo de 2 (dois) dias úteis. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator